Tribunal: TJDFT
Processo: 0009054-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009054-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53658174, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial relativo ao pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor ROSIMEYRE DA SILVA, ROSENILDA MARIA DE SOUSA SANTOS, ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR, ROSMERY TOMOE YAMANE HOKINO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Depois de intimado, o SINDIRETA (ID: 54504510) manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de ROSIMEYRE DA SILVA, ROSENILDA MARIA DE SOUSA SANTOS, ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR, ROSMERY TOMOE YAMANE HOKINO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais e sucumbenciais. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 15 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador